Tribunal: STF
Processo: RE 820823
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da Petição nº 85.835/2022, a Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul (ASJ/RS) requereu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    Na mesma Petição, a ASJ/RS opôs embargos de declaração contra a decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário.



    Narra que é entidade de classe sem fins lucrativos. Diz a peticionante, com apoio no art. 2º de seu Estatuto Social, ser instituição de caráter beneficente, cultural, recreativa e de defesa dos interesses da classe, que congrega os servidores da justiça do Estado, sendo constituída por número ilimitado de sócios.”. 



    Outrossim, ressalta o art. 5º, o qual cita as finalidades da entidade, dentre as quais, defender os direitos e interesses da classe; propor, por meios regulares, perante os poderes constituídos do Estado, medidas de proteção à classe; viabilizar a concessão de empréstimos, em espécie, aos associados, por meio de convênios com instituições bancárias ou financeiras, sempre que possível ou conveniente, a juízo da Diretoria Executiva, com ressarcimento pelo sistema de desconto na folha de pagamento, em uma ou mais parcelas, junto ao seu órgão pagador, mediante autorização expressa e irrevogável do associado.



    No mérito dos embargos de declaração opostos, sustenta obscuridade. Assevera haver ofensa ao princípio da boa-fé e enriquecimento ilícito por parte do associado, haja vista que, após a concessão do empréstimo ou financiamento, se desassocia e continua se beneficiando do convênio firmado, em razão do empréstimo ou financiamento em condições mais favoráveis.



    Sustenta a necessidade de esclarecimento sobre o modus operandi da Associação para a cobrança dos referidos empréstimos ou financiamentos, após a desfiliação do beneficiário. 



    Ressalta também haver ofensa à segurança jurídica por parte daquele associado.



    Defende a modulação dos efeitos, sob pena de abalar o sistema financeiro nacional, caso a decisão embargada seja aplicada de modo a incluir os negócios já realizados entre a associação e seus associados.



    Requer a admissão no feito na qualidade de amicus curiae ou, alternativamente, na qualidade de assistente (art. 119 e seguintes do CPC). Pede o acolhimento dos embargos de declaração e que sejam modulados os efeitos da decisão embargada.



    Decido.



    Quando do julgamento da ADI nº 4.071/DF-AgR (Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 15/10/09), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o pedido de ingresso do amicus curiae pode ser formulado “até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”.



    Importa destacar, de outro giro, que, “excepcionalmente, mesmo após a liberação pelo relator, admite-se, em casos pontuais, que se permita essa intervenção tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante” (RE nº 597.064/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/11/17). Vide, nesse sentido, a questão preliminar debatida no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/9/17.



    Na espécie, verifica-se que o pedido em tela foi realizado após o julgamento de mérito do Tema 492 da repercussão geral. Além disso, tenho, para mim, não estar configurada aquela excepcionalidade.



    Embora o novo Código de Processo Civil tenha trazido a previsão, em seu art. 138, caput, da possibilidade de atuação da pessoa natural ou jurídica como amicus curiae, referida intervenção no processo não prescinde da satisfação dos requisitos até então definidos no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, como aliás, prevê o art. 1.038, do mesmo estatuto processual.



    Assim dispõe o artigo 1.038 do novo Código de Processo Civil que o Relator poderá “solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno.” 



    Acerca desse tema, extrai-se do voto do Ministro Celso de Mello, relator da ADI nº 3.045/DF, o seguinte trecho que bem aborda a questão:  



    (...) a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.  



    Na espécie, considero ausentes as razões que poderiam tornar desejável e útil a atuação da ASJ/RS na resolução do caso concreto. Com efeito, as alegações relativas à violação da boa-fé, da vedação ao enriquecimento ilícito e da segurança jurídica estão abrangidas por aquelas constantes das contrarrazões ao recurso extraordinário, as quais foram rechaçadas nos argumentos expostos no voto condutor.



    Outrossim, não admito a ASJ/RS nos autos na qualidade de assistente. Como registrou o Ministro Roberto Barroso em outra ocasião, “o interesse exigido como requisito essencial da assistência decorre de uma relação jurídica do terceiro requerente (assistente) com alguma das partes do processo (assistida), que se revele conexa ou dependente da relação discutida nos autos” (RE nº 589.998/PI-ED, DJe de 10/5/17).



    Na espécie, não se verifica a existência de relação jurídica entre a ASJ/RS e qualquer das partes da presente demanda, isso é, entre a ASJ/RS a Associação dos Agentes de Polícia Civil do Distrito Federal ou entre a ASJ/RS e Rosilena Fernandes dos Santos.



    É o caso, portanto, de se indeferir o pedido da ASJ/RS de ingresso no feito. Uma vez negada a admissão da peticionante na qualidade de amicus curiae ou de assistente, verifica-se não ter ela legitimidade para opor embargos de declaração. Corroborando o entendimento: ADI nº 1.199/ES-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 26/5/06.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae ou de assistente formulado pela Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul (ASJ/RS) e nego seguimento aos embargos de declaração por ela opostos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente